Tribunal: STF
Processo: HC 55333
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
- Júri. Pronúncia. Nulidades argüídas e rejeitadas em "habeas corpus" anterior. Impossibilidade de reiteração. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui um juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação. Pedido de "habeas corpus" conhecido, em parte, mas indeferido.